Tribunal: TJMT
Processo: 1002238-64.2025.8.11.0018
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-25
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1002238-64.2025.8.11.0018
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SALETE APARECIDA REBELIM - CPF: 862.447.879-00 (RECORRIDO), JONATHAN CORREA MILANEZ - CPF: 041.268.295-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1002238-64.2025.8.11.0018

Recurso Cível Inominado n.º
1002238-64.2025.8.11.0018

Recorrente:
Banco Pan S.A.

Recorrido
:
Salete Aparecida Rebelim

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. COBRANÇA LEGÍTIMA. DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO INDEVIDOS. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1-

Recurso inominado interposto contra sentença que declarou a nulidade do contrato objeto da presente ação, determinou que a parte autora restitua ao banco recorrente o valor efetivamente tomado em empréstimo, condenou a instituição financeira à restituição, em dobro, dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). O recorrente sustenta a regularidade da contratação e requer a improcedência dos pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação do cartão de crédito consignado foi validamente realizada, e (ii) estabelecer se são devidas a restituição de valores descontados e a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A instituição financeira comprovou a contratação por meio de instrumento contratual assinado digitalmente, contendo identificação pessoal, biometria facial, endereço eletrônico, data e demais elementos de autenticação.

4.

O contrato identifica de forma expressa a modalidade de cartão de crédito consignado.

5.

A parte autora não produziu prova de vício de consentimento capaz de invalidar a contratação.

6.

Os descontos decorreram de contrato válido e de autorização expressa, afastando a ilicitude da cobrança.

7.

Inexistente ato ilícito, não são devidas a repetição de indébito nem a indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

A apresentação de contrato digital acompanhado de mecanismos de autenticação e comprovação demonstra a regularidade da contratação de cartão de crédito consignado.

2.

A alegação de vício de consentimento exige prova pela parte que a invoca.

3.

Comprovada a contratação e a legitimidade dos descontos, são indevidas a repetição de indébito e a indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, arts. 373, I, e 487, I; Lei n.º 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: Turma Recursal Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Recurso Inominado n.º 1036491-34.2022.8.11.0002, Rel. Sebastião de Arruda Almeida, j. 31.10.2023; Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Apelação Cível n.º 1002208-53.2021.8.11.0023, Rel. Marilsen Andrade Addario, j. 04.10.2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1002238-64.2025.8.11.0018

Recurso Cível Inominado n.º
1002238-64.2025.8.11.0018

Recorrente:
Banco Pan S.A.

Recorrido
:
Salete Aparecida Rebelim

RELATÓRIO

Recurso inominado Cível de
Banco Pan S.A.

Ação:
Declaratória de Nulidade de Cartão Consignado de Benefício cumulada com Repetição de Indébito e Danos Morais.

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais-MT.

Sentença
(Id.

370361371
):
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade do contrato objeto da presente ação, determinar que a parte autora restitua ao banco recorrente o valor efetivamente tomado em empréstimo, condenar a instituição financeira à restituição, em dobro, dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário, e fixar indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Recurso Cível Inominado
(Id.
370361377
):
requer a reforma da sentença a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais e, subsidiariamente, para que seja afastado ou reduzido o “quantum” fixado a título de danos morais.

Contrarrazões
(Id.
370361383
):
pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1002238-64.2025.8.11.0018

Recurso Cível Inominado n.º
1002238-64.2025.8.11.0018

Recorrente:
Banco Pan S.A.

Recorrido
:
Salete Aparecida Rebelim

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de recurso inominado interposto pelo
Banco Pan S.A.
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
Salete Aparecida Rebelim
na presente Ação
Declaratória de Nulidade de Cartão Consignado de Benefício cumulada com Repetição de Indébito e Danos Morais
, ajuizada contra o recorrente.

Da narrativa dos fatos, verifica-se que a recorrida, aposentada por invalidez e beneficiária do INSS, sustenta ter sido induzida a contratar operação financeira apresentada como empréstimo consignado tradicional, mediante oferta realizada por prepostos da instituição financeira recorrente.

Afirma que recebeu o valor de R$ 1.666,00 (mil e seiscentos e sessenta e seis reais) em sua conta bancária e acreditou estar celebrando contrato com parcelas fixas e prazo determinado para quitação.

Todavia, posteriormente, constatou que a operação estava vinculada a cartão de crédito consignado de benefício (RCC), modalidade que, segundo alega, não lhe foi adequadamente informada no momento da contratação.

Aduz que passou a sofrer descontos contínuos em seu benefício previdenciário, bem como a receber faturas de cartão de crédito que afirma não ter solicitado, sustentando ter sido vítima de prática abusiva decorrente da ausência de informações claras e transparentes acerca da natureza do negócio jurídico celebrado.

Em razão disso, requereu a declaração de nulidade do contrato, a restituição dos valores descontados e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

O banco recorrente, por sua vez, logrou êxito em comprovar a validade dos descontos, tendo em vista que
trouxe o contrato celebrado entre as partes, assinado de modo digital, contendo, biometria facial, geolocalização , data, hora, ficha cadastral, conforme se vê no Id.
370361359
.

Consta, inclusive, do referido contrato, tratar-se expressamente de cartão de crédito consignado:

“Termo de Adesão ao Cartão Benefício Consignado PAN Termo de Adesão ao Regulamento de Cartão de Crédito, Cartão de Crédito Consignado PAN e Cartão Benefício Consignado PAN”

Vale frisar que a parte autora não nega a contratação nem o recebimento dos valores, sustentando apenas que acreditava estar celebrando empréstimo consignado tradicional. Contudo, o contrato juntado aos autos identifica expressamente a modalidade de cartão de crédito consignado, além de discriminar o valor disponibilizado, os encargos incidentes e as demais condições da contratação.

Deste modo, não há que se falar em cobrança indevida, logo, merece ser rechaçado o pedido indenizatório por danos morais e materiais, de acordo com o estabelecido no inciso I, do art. 373 do Código de Processo Civil.

A propósito:

ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE RMC – APRESENTAÇÃO DE CONTRATO ASSINADO QUE CONSTAVA O CARTÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO DE VONTADE NA CONTRATAÇÃO NA MODALIDADE EMPRÉSTIMO RMC – COBRANÇA DEVIDA – EXERCICIO REGULAR DE DIREITO – RESPONSABILIDADE CIVIL – AFASTADA – DANO MATERIAL – INOCORRÊNCIA – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se comprovada a ausência de culpa da instituição financeira credora na realização da cobrança de débito relativo à modalidade empréstimo RMC, ante a contratação do serviço pelo consumidor, deve ser afastada a responsabilidade civil atribuída à mesma (parte credora). (N.U 1036491-34.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 31/10/2023, Publicado no DJE 31/10/2023).

Ademais, consigno que não há provas do vício de vontade (consentimento) na contratação bancária na modalidade empréstimo RMC, ônus do qual a parte recorrida não se desincumbiu, a teor do que prescreve o inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

Desta forma,
a cobrança realizada pelo recorrente foi legítima e decorreu de autorização válida e expressa
, não havendo qualquer ilegalidade e justificativa para devolução de valores descontados ou a indenização por danos morais.

Sobre o tema:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE CONTRATO LEGÍTIMO – CONSTATAÇÃO – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA E VALOR ACEITO PELO CORRENTISTA – CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO REQUERIDO PROVIDO – RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO. Comprovado pela instituição financeira a contratação do empréstimo consignado através do crédito/numerário disponibilizado na conta da autora e tendo esta aquiescido com o referido valor, afiguram-se legítimos os descontos das parcelas no seu benefício de aposentadoria perante o Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS.- (N.U 1002208-53.2021.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023, Publicado no DJE 06/10/2023)”.

“In casu”, não se verifica qualquer ato ilícito praticado pela instituição recorrente que justifique a reparação por danos morais decorrentes dos fatos narrados, tampouco a restituição de valores.

Diante do exposto,
conheço
do recurso interposto pelo
Banco PAN S.A.
e, no mérito,

DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar
TOTALMENTE IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, I do Código de Processo civil.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios para a recorrente, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, “
caput”
, da Lei n.º 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2026